Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS PROVAS. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, o depoimento das vítimas serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais, pois corroborado pelo laudo de exame de corpo delito e imagens anexadas, que não deixam dúvidas das agressões perpetradas pela apelante contra ambas as vítimas (e não o contrário).
2. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa da ré, sem respaldo em qualquer prova segura nesse sentido, mormente porque não há evidências de que a acusada teve sua integridade física afetada, sendo incabível a tese de agressões mútuas.
3. Não prospera a pretensão de aplicação do princípio da insignificância que ensejaria a atipicidade da conduta, tendo em vista o considerável grau de reprovabilidade da conduta que exsurge não apenas da violação à integridade física das vítimas, mas também do abalo emocional causado no filho da ré, que presenciou os fatos.
4. Mesmo na hipótese de lesões corporais de natureza leve, o crime praticado no contexto de violência doméstica amolda-se ao art. 129, § 9o do Código Penal e não ao art. 129, § 5o do mesmo diploma legal, sendo impertinente a pretensão de substituição da pena de detenção por multa.
5. Recurso conhecido e desprovido.